Tribunal: CARF
Processo: 19985.720411/2020-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.720411/2020-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.542 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
CLAMANA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA -
EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2020
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
DOCUMENTO.
AUSÊNCIA
DE
CONTESTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
O Recurso Voluntário deve ser apresentado para se opor às conclusões do
acórdão de primeira instância. A ausência de manifestação expressa com a
simples juntada de uma folha de documento, não atribui efeito de recurso ao
mesmo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Bárbara Santos Guedes e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 108-001.844, de 09 de
setembro de 2020, da 28a Turma da DRJ08, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.720411/2020-69
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.542 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720411/2020-69

O presente processo trata de indeferimento de opção para o Simples Nacional para
o ano de 2020, visto que o contribuinte apresentou pendências não sanadas no prazo legal (e-fls.
24 e 25).
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade nos seguintes termos:

A 28a Turma da DRJ08 negou provimento à manifestação de inconformidade da
Recorrente, visto que os débitos incluídos no Termo de Indeferimento não foram regularizados
no prazo estabelecido pela Lei Complementar no 123/2006.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ/RJ1 no dia 13/10/2020 (e-fls.
42) e apresentou uma folha de documento (página de solicitação de parcelamento) como sendo
um recurso voluntário no dia 20/10/2020 (e-fls 46).
É o Relatório

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo, contudo imprescindível verificar se o mesmo atende aos
demais pressupostos de admissibilidade.
O Decreto no 70.235/1972 determina que, em relação aos julgamentos de primeira
instância, caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro de 30 dias
(art. 33), sendo competente para julgar os recursos voluntários o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF (art. 5o, inciso II).
Em outras palavras, o contribuinte que não se conformar com a decisão de
primeira instância administrativa deve apresentar recurso voluntário opondo-se, seja de forma
total ou parcial, às conclusões da turma de piso.
No caso dos presentes autos, a Recorrente juntou apenas uma página de
solicitação de parcelamento, extraída do sistema em 31/01/2020. Esse documento limita-se a
informar o que segue:
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.542 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720411/2020-69

CNPJ: 30.573.291/0001-78 - CLAMANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTEFATOS DE MADEIRA –
O Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias permite a negociação de
divergências apuradas entre os valores declarados em GFIP e recolhimentos em GPS,
além de outros débitos confessados ou objetos de lançamento de ofício.
Foram identificadas na base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil
divergências entre os valores declarados em GFIP e recolhimentos em GPS que
ainda não foram regularizadas.
Ressalta-se que a existência dessas divergências são impeditivas para a emissão de
Certidão Negativa, ou Positiva com efeitos de Negativa perante a Secretaria da Receita
Federal do Brasil O contribuinte poderá selecionar as divergências ou prosseguir com a
negociação de parcelamento para os demais débitos.
O contribuinte deseja selecionar as divergências para posterior negociação em
parcelamento?
Não. Negociar demais débitos.
Como se pode observar pelo texto acima, não há quaisquer informações relevantes
seja no tocante a demonstrar impossibilidade de parcelamento, como apontou na manifestação de
inconformidade, seja para demonstrar ter realizado o parcelamento em tempo hábil para ter
deferida sua opção pelo Simples Nacional.
A Recorrente não juntou nenhuma petição explicando o que queria demonstrar
com o documento, nem tampouco se opôs formalmente ao acórdão recorrido.
Diante disso, entendo que o documento anexado aos autos não possui poderes
suficientes para ser considerado recurso voluntário, haja vista que nada acrescenta ao caso em
análise.
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital